Tribunal: TJSP
Processo: 2055440-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse – Pedido liminar de reintegração de posse do estabelecimento empresarial – Intenção antecipatória indeferida em primeiro grau – Pertinência – Verossimilhança da narrativa inicial não verificada – Suporte probatório que sequer demonstra as tratativas contratuais supostamente firmadas entre os litigantes –

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse – Pedido liminar de reintegração de posse do estabelecimento empresarial – Intenção antecipatória indeferida em primeiro grau – Pertinência – Verossimilhança da narrativa inicial não verificada – Suporte probatório que sequer demonstra as tratativas contratuais supostamente firmadas entre os litigantes – Necessário o aperfeiçoamento do contraditório e ampla defesa – Tutela antecipada negada – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055440-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são agravantes JOÃO
PAULO ISSA e MARIA CECÍLIA PEREIRA ISSA, são agravados WILSON PEREIRA
JUNIOR e EDUARDO BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055440-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39.227
2
VOTO No
: 39.227 (EMP – DIG – V)
AGRV. No
: 2055440-49.2020.8.26.0000
COMARCA : MARÍLIA
AGTE.
: JOÃO PAULO ISSA E OUTRO
AGDO.
: WILSON PEREIRA JÚNIOR
AGDO.
: EDUARDO BEZERRA
TUTELA ANTECIPADA
Ação de rescisão contratual
cumulada com reintegração de posse
Pedido liminar de
reintegração de posse do estabelecimento empresarial

Intenção antecipatória indeferida em primeiro grau

Pertinência
Verossimilhança da narrativa inicial não
verificada
Suporte probatório que sequer demonstra as
tratativas contratuais supostamente firmadas entre os
litigantes Necessário o aperfeiçoamento do contraditório e
ampla defesa
Tutela antecipada negada
Agravo não
provido. DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.
Agravo de instrumento interposto pela Sra. Maria Cecília
Pereira Issa e Sr. João Paulo Issa dirigido a r. decisão interlocutória proferida
pelo Dr. Luís Cesar Bertoncini, MM. Juiz de Direito da E. 3a Vara Cível da
Comarca de Marília que, nos autos de “ação de rescisão cumulada com
reintegração de posse”, ajuizada em face de Sr. Wilson Pereira Junior e Sr.
Eduardo Bezerra, indeferiu a antecipação de tutela nos seguintes termos (fl. 98-
99 na Origem):
[..] Numa análise superficial da questão, verifica-se que os
elementos até aqui constantes dos autos não permitem concluir,
com a segurança que a espécie requer, que houve
descumprimento do contrato (verbal) que possa ensejar imediata
reintegração de posse dos autores. Assim, deve ser aguardado o
contraditório.
Isto posto, por ora, INDEFIRO a tutela de urgência. Ressalte-se
que o requerimento de tutela de urgência será reapreciado após
a contestação. [..]
As razões recursais insistem na intenção de obter a
reintegração de posse do posto de gasolina, reiterando que o ajuste verbal foi
descumprido em razão das irregularidades praticadas pelos réus,
especialmente pela ausência de assinatura no contrato elaborado entre as
partes, e notória adulteração de combustível que tem colocado em risco a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055440-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39.227
3
reputação dos recorrentes (fl. 1-6).
É o relatório.
Inicialmente, dispensa-se a intimação da agravada para
apresentação de contraminuta em razão da improcedência da pretensão
recursal.
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta
do polo agravado em casos como o verificado na situação em análise, em que há
a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para os recorridos.
Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do litígio,
passa-se à análise das razões recursais.
Ratifica-se também nesta instância a inexistência de
elementos neste estágio da demanda que autorizem a concessão da tutela
antecipada pretendida.
A decisão agravada bem contextualizou o ajuizamento da
demanda, e pedido liminar formulado pelos autores:
[..] Trata-se de ação de rescisão contratual, com pedido liminar
de reintegração de posse, ajuizada por João Paulo Issa e Maria
Cecília Pereira Issa em face de Wilson Pereira Júnior e Eduardo
Bezerra. Alegam os autores, em síntese, que são legitimos
proprietários e administradores do estabelecimento "Auto Posto
Marília Flex Ltda.". Afirmam que no fim do mês de outubro de
2019, o réu Wilson entrou em contato com o autor para adquirir
seu posto de combustível, localizado na Avenida Tiradentes, no
900 - bairro Fragata, nesta cidade. Ficou acordado que o réu
ingressaria na posse precária do estabelecimento "Auto Posto
Marília Flex" no inicio de novembro de 2019, até que o contrato
fosse "trazido" de São Paulo e assinado. Contudo, foram
surpreendidos com a noticia, em jornais, de que seu nome (do
autor) estava envolvido em investigação por fraude praticada ao
consumidor. Assim, entrou em contato com o réu Wilson, que
informou que indicaria o réu Eduardo para, em nome dele,
firmar o contrato. Sustenta que por várias vezes entrou em
contato com o réu Wilson para envio do contrato assinado,
porém, não obteve êxito. No dia 17/03/2020 remeteu notificação
aos réus para desocuparem o imóvel, mas não foi possível a
entrega, tendo em vista que o endereço fornecido pelos réus não
foi localizado. Por tais razões, requerem liminarmente, a
reintegração de posse do Auto Posto Marília Flex Ltda, com a
intimação do gerente. [..]
Conforme também declinado pelo i. Julgador em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055440-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39.227
4
fundamentação de indeferimento do pleito liminar, a delimitação fática
apresentada no pedido inicial não foi respaldada por elementos probatórios
consistentes.
Observa-se que a suposta avença verbal havida entre os
litigantes não foi demonstrada de nenhuma forma com a documentação trazida
com a exordial, havendo somente (a) a reprodução de correspondências
eletrônicas que aparentemente discutem o trespasse de posto de combustível,
mas que sequer foram trocadas entre as pessoas físicas que integram a relação
processual (fl. 30-31 na Origem) e (b) cópia de notificação extrajudicial
encaminhada pelo Sr. João Paulo Issa ao corréu Sr. Eduardo Bezerra (fl.
32-36).
Ainda que não tenha sido assinado, conforme consta na
narrativa inicial, nem mesmo a minuta do contrato foi apresentada nos autos
para que o Julgador tivesse ciência dos termos que supostamente foram
inadimplidos pelos réus.
Destarte, este contexto torna incerto o cenário de
plausibilidade
defendido
pelos
recorrentes,
recomendando
cautela
na
apreciação jurisdicional, tal qual consignado em primeiro grau.
Por fim, ressalta-se que em situações de relevante
incerteza, como a analisada no caso em apreço, as Cortes Reservadas em
matéria empresarial têm evitado a confirmação de medidas drásticas e
desproporcionais sem que haja exaurimento do contraditório e da ampla
instrução probatória.
Neste sentido:
Agravo de instrumento. Contrato de trespasse. Ação de rescisão
contratual c.c. reintegração de posse, perdas e danos e pedido de
tutela antecipada. Alegação de inadimplência dos agravados.
Valor do quanto devido é controverso. Imprescindibilidade da
prévia resolução do compromisso de compra e venda firmado
entre as partes. Concessão da tutela antecipada inaudita altera
parte. Medida excepcional. Presente a probabilidade do direito.
Hipótese de urgência e grave risco. Inocorrência. Não há notícia
nos autos de eventual dilapidação da empresa ou má gerência
nos negócios. Possibilidade de dano reverso. Impossibilidade de
concessão da tutela de urgência sem a instauração do
contraditório, sob pena de se proferir decisão prematura.
Decisão
mantida.
Recurso
improvido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2103486-40.2018.8.26.0000; Relator (a): Hamid
Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055440-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39.227
5
FAZER.
CONTRATO
DE
FRANQUIA.
SUPOSTO
INADIMPLEMENTO
DOS
FRANQUEADOS.
TUTELA
ANTECIPADA
INDEFERIDA.
DECISÃO
MANTIDA.
AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA MEDIDA.
HIPÓTESE EM QUE É RECOMENDÁVEL AGUARDAR A
OPORTUNIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2082590-10.2017.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de pró-labore.
Tutela antecipada. Decisão agravada que indeferiu o depósito
nos autos de parcela dos lucros da sociedade agravada. Agravo
da autora. Alegado perigo na demora, fundado no argumento de
que a sociedade deixará de auferir lucros em 2019 e encerrará
suas atividades em 2020. Existência de documentos que
estimam receitas até pelo menos até dezembro de 2020.
Sociedade constituída por prazo indeterminado. Possibilidade de
desenvolvimento de atividades futuras. Inexistência de indícios
de esvaziamento patrimonial ou de insolvência dos réus.
Prematuridade da pretensão. Ausência de risco em se aguardar
o exame mais aprofundado da lide, à luz do contraditório e de
eventual dilação probatória. Eventuais fatos novos que poderão
ensejar o reexame dos requisitos para a concessão de tutela
provisória. Agravo de instrumento desprovido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2151819-57.2017.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Adamantina - 2a
Vara; Data do Julgamento: 21/11/2017; Data de Registro:
21/11/2017).
Em razão de todo o exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento, mantendo o indeferimento da antecipação de tutela.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR